Tribunal: TJBA
Processo: 8005028-94.2020.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8005028-94.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: PROCURADOR(A) GERAL DA JUSTIÇA Advogado(s): REU: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO e outros Advogado(s):MICHEL SOARES REIS, VAGNER BISPO DA CUNHA ACORDÃO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA CONTRA A LEI Nº. 991/2016, DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA. EDIÇÃO DOS TEMAS 546 E 947 COM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO APENAS PARA ADEQUAR A LEGISLAÇÃO HOSTILIZADA À CONTEMPORÂNEA JURISPRUDÊNCIA, NA ESTEIRA DO PRONUNCIAMENTO DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face do artigo 1º e, por arrastamento, dos demais dispositivos da Lei nº. 991/2016, do Município de Simões Filho, devido à suposta violação aos artigos 55 e 59, IX, da Constituição do Estado da Bahia c/c artigos 22, I, IX e XI da Constituição Federal de 1988, bem como materialmente os artigos 4º, IV, V e 164, inc. I, II, §1º, da Constituição do Estado da Bahia c/c artigos 1º, inv. IV, 5º, XIII, 170, caput, IV, V e parágrafo único, da Constituição Federal de 1988. De acordo com a petição inicial (ID 6271248), em 28 de abril de 2016, foi sancionada pelo Prefeito Municipal de Simões Filho, a Lei n° 991, que “dispõe sobre a proibição do transporte clandestino urbano e rural individual e/ou coletivo de passageiros no território do Município de Simões Filho”. Segundo narrado pelo Parquet, em suma, o referido Diploma Normativo é formalmente inconstitucional, porquanto invadiu a competência da União para legislar sobre direito civil, diretrizes da política nacional de transportes, trânsito e transporte. Nessa toada, ressalta que a competência dos Municípios em matéria de trânsito é apenas suplementar e, portanto, cabe somente para adequar as leis estaduais e federais às peculiaridades e interesses locais. Ademais, o Parquet sustenta que a lei vergastada padece de vício material, pois, a vedação da prestação do serviço de transporte individual e remunerado de passageiros pelo Município de Simões Filho viola os princípios da livre iniciativa, da liberdade no exercício de qualquer trabalho, da livre concorrência e do livre exercício de atividade econômica e à defesa do consumidor, que são assegurados pelas Constituições Estadual e Federal. Nesse sentido, adverte que, ao vedar todo tipo de transporte individual que não seja por meio de autorização, permissão ou concessão pública, a Lei hostilizada impede o ingresso e a manutenção de atividades legítimas, expressamente previstas no Código Civil, na Lei Federal nº 12.587/12 e na Lei Federal nº 13.640/2018. Dessa forma, o órgão ministerial pleiteia a intervenção deste Egrégio Tribunal de Justiça, para que seja restabelecida a higidez do sistema jurídico. Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente ADI foi ajuizada em 06/03/2020, isto é, antes de ser firmado o Tema 546, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, em 19/05/2020, o qual dispõe que “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração (STF, RE 661.702/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 19/05/2020, Dje 20/05/2020, frisamos). Sendo assim, segundo o atual entendimento jurisprudencial, o Município pode legislar a fim de evitar burla ao sistema de transporte público coletivo, com fulcro no artigo 30, inciso V, da Constituição Federal de 1988. Não obstante, no mesmo Tema 545, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade de norma local que condicione a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração, exatamente como fez a lei obliterada. Outrossim, não se pode olvidar o Tema 967 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da RE 1.054.110/SP, em 19/06/2019, o qual preconiza que: “1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)”. (STF, RE 1.054.110/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 08/05/2019) Os referidos Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, como bem destacado pela Douta Procuradoria de Justiça, evidenciam que “os municípios podem editar leis locais visando coibir fraudes a transportes públicos coletivos, entretanto, o exercício de tal competência legislativa não pode proibir ou restringir a condução individual privada por motoristas de aplicativos e, nem mesmo, nas hipóteses em que veículos irregulares apreendidos apenas sejam liberados após o pagamento de multas” (ID 24751629 – pg. 10). Além disso, ao prever a medida administrativa de apreensão do veículo de transporte individual, a lei impugnada afrontou diretamente o art. 231 do Código de Trânsito, que apenas estabelece as penalidades, mais brandas, de multa e retenção do veículo na hipótese de transporte remunerado de pessoas ou bens quando não há licença para este fim. Diante de todo o exposto, é indubitável a necessidade de declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 991/2016, do Município de Simões Filho, e por arrastamento, dos demais dispositivos que contrariam os Temas 546 e 967 do Supremo Tribunal Federal, e as normas vigentes do ordenamento jurídico pátrio. Diante de todo o exposto, a presente ação deve ser julgada parcialmente procedente, para que seja declarada a inconstitucionalidade formal e material das expressões “qualquer” e “seja individual, escolar, fretado ou” do art. 1º, da Lei Municipal nº 991/2016, assim como, por arrastamento/consequência, que seja declarada a inconstitucionalidade do inciso I do art. 3° e incisos I, II, IV e V, do parágrafo único do art. 3°, na medida em que violam o art. 55 e 59, inciso IX, da Constituição do Estado da Bahia c/c art. 22, I, IX e XI da CF, bem como materialmente os art. 4º, IV, V, e art. 164, inc. I, II, §1º, da Constituição do Estado da Bahia c/c art. 1º, inc. IV, art. 5º, XIII, e art. 170, caput, IV, V e parágrafo único, da Constituição Federal, normas estas de reprodução obrigatória, na esteira do Pronunciamento da Douta Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 8005028-94.2020.8.05.0000, que tem como Requerente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como Requeridos, a CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO e o MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHOS, e como Interveniente, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Plenário do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, para declarar a inconstitucionalidade formal e material das expressões “qualquer” e “seja individual, escolar, fretado ou” do art. 1º, da Lei Municipal nº 991/2016, assim como, por arrastamento/consequência, que seja declarada a inconstitucionalidade do inciso I do art. 3° e incisos I, II, IV e V, do parágrafo único do art. 3°, na medida em que violam o art. 55 e 59, inciso IX, da Constituição do Estado da Bahia c/c art. 22, I, IX e XI da CF, bem como materialmente os art. 4º, IV, V, e art. 164, inc. I, II, §1º, da Constituição do Estado da Bahia c/c art. 1º, inc. IV, art. 5º, XIII, e art. 170, caput, IV, V e parágrafo único, da Constituição Federal, normas estas de reprodução obrigatória, nos termos do voto do Relator.